Tribunal: TJDFT
Processo: 0709538-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709538-73.2020.8.07.0007 RECORRENTE: JEAN CARLOS LOPES FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INDEVIDO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE MAJORAÇÃO. INDEVIDAMENTE APLICADO. DOSIMETRIA. READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrado pelo acervo probatório a materialidade e a autoria dos crimes de roubo não há que se falar em absolvição dos réus. 2. A palavra dos policiais que efetuaram a prisão do réu, merece total credibilidade, fundamentalmente pela fé pública que ostentam tais agentes. Salvo, evidentemente, prova em sentido contrário. 3. Utilizando-se o critério objetivo-subjetivo, com baliza jurisprudencial, o quantum de aumento para a valoração negativa de circunstâncias judiciais, via de regra, deve ser de 1/8 sobre o intervalo entre o limite máximo e mínimo da pena em abstrato, salvo justificativa fundamentada para aumento diverso. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para readequar a dosimetria aplicada à pena. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de roubo tentado, por insuficiência de prova, tendo em vista que a vítima não reconheceu, em juízo, o recorrente como autor do crime, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo; b) artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, requerendo seja a causa de diminuição pela tentativa reduzida em seu grau máximo, isto é, 2/3 (dois terços), uma vez que o recorrente ingressou no estabelecimento comercial, mas fugiu sem levar nada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, o STJ possui o entendimento no sentido de que “concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que haveria provas suficientes para a condenação do réu, chegar a entendimento diverso, implicaria revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.960.334/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 25/3/2022). A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS VALORADOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa 2. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento pela vítima, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Como se vê, as instâncias ordinárias demonstraram a coesão e harmonia das provas dos autos para atestar a materialidade e autoria do delito com base em provas testemunhais, dentre elas dos policiais que atestaram o corpo de delito. 3. Desse modo, evidente que o afastamento dessas conclusões demandaria o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.154.672/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022). Pelo mesmo óbice sumular, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 14, parágrafo único, do CP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Por fim, na terceira fase, sem razão a defesa na aplicação da causa de diminuição da tentativa no máximo, porquanto como justificado pelo juiz a tentativa deve observar o percurso do iter criminis, que no caso foi vastamente percorrido, pois o crime chegou bem próximo de sua consumação, não se justificando sua redução no máximo, já que a defesa não trouxe nenhum argumento para tanto e a sentença está devidamente fundamentada nesse ponto, portanto aplicarei os percentuais, nessa fase, também tais como a sentença aplicou” (ID 40535494). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência vedada no enunciado 7 da Súmula do STJ. Veja-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA EM 1/8 DO INTERVALO DE APENAMENTO EM ABSTRATO, POR CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PRETENDIDO DECOTE DE QUALIFICADORA. DESCABIMENTO. FRAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Embora não se trate de critério matemático de observância obrigatória, a jurisprudência deste STJ admite que a exasperação da pena-base ocorra em 1/8 (a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no preceito secundário do tipo penal) para cada circunstância judicial negativada. 2. Em respeito à soberania dos vereditos, uma vez proferida sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, não é possível a simples exclusão de qualificadora quando a Corte de apelação discordar da fundamentação jurídica de sua incidência. Eventual discussão de mérito a seu respeito somente pode se pautar na manifesta contrariedade entre o veredito e as provas dos autos, na forma do art. 593, III, "d", do CPP, resultando em submissão do réu a novo julgamento pelos jurados (e não em decote da qualificadora) caso constatada a contrariedade. Precedentes. 3. Contrariar a conclusão da Corte local sobre o suporte probatório das qualificadoras é medida que esbarra na Súmula 7/STJ. 4. De modo semelhante, a pretensão de que a minorante da tentativa incida na fração de um 2/3 encontra óbice na Súmula 7/STJ, pois seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa para concluir quão perto o recorrente chegou de concluir o iter criminis do homicídio. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.008.350/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022).(g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025